Tribunal: TJES
Processo: 5000799-36.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000799-36.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITE PEREIRA DE VASCONCELOS SCHREIDER

APELADO: ROGERIO PANCINE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por executada contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de nota promissória. A apelante alega ilegitimidade de parte, abuso no preenchimento do título, excesso de execução por pagamentos não amortizados e cerceamento de defesa (indeferimento de prova testemunhal e omissão na análise de provas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal e a suposta omissão configuram cerceamento de defesa; (ii) saber se a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução; (iii) saber se há excesso de execução por não amortização de pagamentos a terceiro; (iv) saber se a nota promissória é título certo, líquido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova testemunhal está amparado no art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da suficiência da prova documental, não havendo cerceamento. A sentença apreciou as questões essenciais, afastando a alegada omissão.

4. A nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato (arts. 887 e 889, CC). Ao emitente cabe o ônus de provar vício na constituição ou má-fé do portador (art. 373, I, CPC).

5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório: a assinatura da cártula é incontroversa, e os documentos juntados (contrato do filho, comprovantes de pagamento à empresa) não demonstram abuso ou ilegitimidade.

6. O pagamento a terceiro (empresa) não se confunde com a obrigação cambiária perante o portador do título, não havendo excesso de execução.

7. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal em embargos à execução, quando o juiz reputa suficientes as provas documentais, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. A nota promissória é título autônomo e abstrato, cabendo ao executado o ônus de provar vício na constituição ou má-fé do portador (art. 373, I, CPC). 3. O pagamento a terceiro não exime o emitente da obrigação cambiária perante o portador do título, salvo prova de autorização ou benefício direto. 4. Desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, 783, 803, I; CC, arts. 887, 889.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000799-36.2023.8.08.0039

APTE:
EDITE PEREIRA DE VASCONCELOS SCHREIDER

APDO:
ROGERIO PANCINE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDITE PEREIRA DE VASCONCELOS SCHREIDER
em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos, mantendo hígida a execução lastreada em nota promissória no valor de R$ 83.629,66.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, pois a dívida foi contraída por seu filho Fabiano junto à empresa Simone P. E. Pancine Transportes, não sendo ela a real devedora;
(ii)
a nota promissória é inexigível por falta de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto emitida em branco e preenchida abusivamente;
(iii)
há excesso de execução, uma vez que pagamentos realizados diretamente à empresa credora não foram amortizados;
(iv)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pela não apreciação individualizada de provas documentais, em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos, extinguindo a execução ou reconhecendo o excesso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da execução lastreada em nota promissória, em face das alegações de ilegitimidade de parte, excesso de execução e cerceamento de defesa.

De início, cumpre examinar a alegada nulidade processual por cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o juízo singular indeferiu a produção de prova testemunhal e não apreciou individualmente todas as provas documentais, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

No entanto, o indeferimento de prova testemunhal está amparado no art. 370, parágrafo único, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir provas inúteis ou protelatórias. No caso, o quadro probatório documental — contrato de financiamento, comprovantes de pagamento e a própria cártula — era suficiente para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos já documentados.

Quanto à pretensa omissão na apreciação de provas, a sentença, ainda que de forma sintética, analisou as alegações essenciais das partes, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados sob o fundamento de que não havia omissão ou contradição. Logo, não se verifica cerceamento de defesa.

No mérito, a nota promissória é título executivo extrajudicial dotado de abstração e autonomia, nos termos dos arts. 887 e 889 do Código Civil. Para sua validade, basta a assinatura do emitente, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente para a execução. A apelante não nega ter assinado a cártula; alega, contudo, que a dívida subjacente é de seu filho e que o título foi preenchido abusivamente.

Todavia, o ônus de provar o vício na constituição do título ou a má-fé do portador é do executado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apelante não se desincumbiu desse ônus. Os documentos juntados — contrato de financiamento do filho e comprovantes de pagamento em nome da empresa — não são suficientes para demonstrar que a nota promissória foi preenchida de forma abusiva ou que a apelante não era devedora. Ao contrário, a assinatura da cártula pela apelante e a sua condição de emitente criam presunção de que a obrigação cambial foi assumida voluntariamente, independentemente da finalidade a que se destinava o valor. A autonomia do título impede que se perquiria a causa subjacente na relação entre emitente e portador, salvo prova robusta de abuso ou má-fé, que não se verifica nos autos.

Quanto ao excesso de execução, a apelante alega que pagamentos realizados por seu filho à empresa credora não foram amortizados no débito executado. Contudo, os comprovantes de pagamento acostados indicam transferências bancárias para a conta da empresa Simone P. E. Pancine Transportes, pessoa jurídica distinta do exequente
Rogerio Pancine
. A nota promissória é título de crédito autônomo, e o pagamento a terceiro (a empresa) não se confunde com a obrigação cambiária perante o portador do título, salvo se houver prova de que o exequente autorizou ou se beneficiou desse pagamento, o que não foi demonstrado. Portanto, não se comprovou o excesso.

Por fim, quanto à ilegitimidade passiva, a apelante é a emitente da nota promissória, que é título pessoal e autônomo. A circunstância de o valor ter sido destinado a contrato de financiamento do filho não a exime da responsabilidade cambial, pois a cártula foi por ela assinada. A legitimidade do exequente decorre da posse do título, e a apelante não impugnou a titularidade do crédito pelo portador. Logo, não há ilegitimidade.

Pelas razões expostas, o recurso não merece provimento.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.